Tribunal: TJDFT
Processo: 0710153-36.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. ERROR IN JUDICANDO. REJEITADAS. MÉRITO. ALIMENTOS DEFINITIVOS. ALIMENTANTE. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO. INEXISTÊNCIA. ALIMENTANDAS. MENORES IMPÚBERES. NECESSIDADES. PRESUNÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR DOS ALIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta pelo Réu em face de sentença proferida em ação de fixação de alimentos definitivos em 26% da renda mensal líquida recebida pelo Réu (genitor das duas Autoras – menores impúberes).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade da redução do valor de alimentos definitivos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O atendimento do comando de judicial pela parte processual não configura cerceamento de defesa, mas dever de cooperação de todos os partícipes do processo, nos termos do art. 6o do CPC. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
4. O juiz apenas é obrigado a “enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”, de acordo com o art. 489, § 1o, IV, do CPC. Questão processual de error in judicando rejeitada.
5. Os genitores possuem, em conjunto e proporcionalmente às suas capacidades financeiras, o dever de contribuir para o sustento dos filhos, fornecendo-lhes assistência material e moral a fim de prover as necessidades com alimentação, vestuário, educação e tudo o mais que se faça imprescindível para a manutenção e sobrevivência da prole, nos termos do art. 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
6. De acordo com o disposto no § 1o do art. 1.694 do Código Civil, a fixação, redução ou majoração dos alimentos requer a verificação do binômio necessidade-possibilidade, a fim de que o alimentando receba o necessário para garantir a própria subsistência e o alimentante não seja obrigado a arcar com prestações superiores às suas forças contributivas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “A obrigação alimentícia deve ser fixada de acordo com a possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentado. Ausentes provas de que o valor fixado em sentença ultrapassa a capacidade financeira do alimentante, deve ser rejeitado o pedido de redução dos alimentos”.
__________
Dispositivos legais relevantes citados: arts. 1.566, IV; 1.694, §1o; e 1.703, todos do Código Civil.